Tribunal: STF
Processo: ADPF 579
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Instituto Anjos da Liberdade (eDOC 122), pelo Partido da Mulher Brasileira (eDOC 124) e pela Associação Nacional da Advocacia Criminal (eDOC 126), admitidos no feito na qualidade de  amici curiae  , em face de decisão que não conheceu da presente arguição. 
    O Instituto Anjos da Liberdade, na condição de embargante, alega que a”discussão acerca de estar prejudicada ou não a ADPF 579 se deu antes da designação, por V. Exa., de sessão para exame da medida cautelar, em 11 de setembro de 2020, de modo que a v. decisão proferida em 16 de outubro de 2020, não conhecendo da presente ADPF, revela evidente contradição, reconhecendo expressa o percurso concreto do processo em direção ao julgamento da cautelar e, pois, da aptidão para receber decisão de mérito”(eDOC 122, p.3).
    Invoca a ADPF 324 como precedente, para defender que a superveniência da Lei 13.964/2019 não implica a perda automática de objeto da presente arguição e alega ainda que o referido diploma não regula de forma idêntica a matéria tratada na Portaria nº 157, contra a qual se insurge.
    Requer o recebimento e provimento destes embargos para que seja conhecida a presente ação, prosseguindo-se no julgamento do feito.
    O Partido da Mulher Brasileira afirma que ”persiste ponto de notável contradição, no que tange à procuração, uma vez que tal instrumento foi outorgado na data do ajuizamento da presente Arguição de Preceito Fundamental, sendo específica ao ato vigente, tempus regit actum, considerando que toda a matéria de fundo permaneceu, apenas incorporada à forma de lei ordinária”(eDOC 124, p.3).
    O embargante aduz que, por via oblíqua, permitiu-se a desistência de ação de controle concentrado de constitucionalidade em contrariedade à sólida jurisprudência desta Suprema Corte.
    Por fim, sustenta que lesões ao núcleo de princípios e direitos fundamentais garantidores da dignidade da pessoa humana não podem ser consideradas como ofensa reflexa à Constituição, sob pena de obscuridade e contradição do ato embargado.
    A Associação Nacional da Advocacia Criminal, por sua vez, invoca os arts. 926 e 927, I, do Código de Processo Civil, para requerer que”seja aclarada esta questão de como não se estaria permitindo, ineditamente, a partir de manobras insidiosas, de dissimulações, que o Autor desista da Ação de Controle Concentrado por conveniências políticas (...)” (eDOC 126, p.5)
    Alega que a inconstitucionalidade material persiste, visto que o conteúdo material da arguição permanece inalterado, tendo sido alterada apenas a forma, de portaria para lei ordinária.
    Finalmente, colaciona precedente a demonstrar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal entende que, em casos como o dos autos, não se pode afirmar que as leis de efeito concreto sejam inidôneas para o controle abstrato de normas.
    É, em síntese, o relatório. Decido. 
    Os presentes embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois não é cabível a interposição de recursos por  amicus curiae  nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, conforme orientação firmada nesta Corte:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos.  (ADI-ED nº 3.615, relatora a ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2008)
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). OPOSIÇÃO POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
    (ADPF 77 MC-ED-segundos, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). AMICUS CURIAE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o amicus curiae não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 4163 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 25.09.2013).
    Antes o exposto, não conheço dos presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator